Tribunal: TJES
Processo: 5012658-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012658-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA DE PAULA COSMO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
2. RELATÓRIO
Trata-se de Ação De Anulação de Multa Cumulada com Danos Morais e Pedido Liminar ajuizada por Luisa Paula Cosme, ora requerente, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - Detran/ES e do Município de Vitória, ora Requeridos.
Em sede de sentença: JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - Detran/ES e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3406556) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.
Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.
É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
No caso em tela, a Recorrente alega em sua peça exordial é a de que o auto de infração de trânsito PM30385821 deve ser anulado, uma vez que a JARI e o CETRAN teriam julgado os recursos administrativos por ele interposto após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 285 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, como é de amplo conhecimento no meio jurídico, não há nenhuma previsão legal que leve à conclusão de nulidade processual no caso narrado pelo Autor.
Vale ressaltar que conforme dispõe o CTB em seu artigo 285, o recurso deverá ser julgado em até trinta dias, mas conforme o § 3º do artigo supracitado: "Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo".
Nesse sentido, conforme jurisprudência trazida em sentença:

"RECURSO INOMINADO. DETRAN. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - TERMO INICIAL DA PROIBIÇÃO - Embora o período legal de abstenção de dirigir veículo automotor se inicie com a entrega da CNH pelo condutor penalizado (art. 19, §2º, da Resolução 182/05 do CONTRAN), a proibição de dirigir veículo automotor já vige após encerrado o prazo de 48 horas para o condutor entregar a CNH, conforme previsão expressa no art. 19, §1º, da Resolução 182/2005 do CONTRAN. Entendimento diverso permite que o condutor penalizado permaneça durante o período de suspensão do direito de dirigir com a CNH em mãos, ficando ao seu próprio arbítrio quando iniciará o cumprimento da sua própria penalidade, subvertendo, assim, a lógica do instituto. Dessa forma, tendo o demandante sido flagrado na condução de veículo após a ordem de entrega da CNH, não há qualquer ilegalidade na autuação de trânsito prevista no art. 162, II, do CTB. JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO - Consoante leitura dos artigos 285 e 289 do CTB, os prazos para julgamento dos recursos administrativos ali mencionados são impróprios, ou seja, servem apenas de parâmetro para a prática do ato.
Com relação ao descumprimento do prazo do art. 285, caput, a conseqüência estabelecida pelo Código é a possibilidade de concessão de efeito suspensivo.
Com relação ao prazo previsto no art. 289 mesmo Diploma Legal, não há qualquer conseqüência legal ali descrita, nem mesmo prevista por legislação complementar. Assim, ultrapassado o prazo (impróprio) sem o julgamento do recurso, e observada a prescrição, não há óbice para que o órgão de trânsito emita sua decisão. Prejuízo ao condutor não evidenciado, já que a penalidade somente é aplicada ao final do processo, após esgotadas todas as possibilidades de recurso. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME" (Recurso Cível nº 71007288434, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Exmo. Sr. Juiz de Direito Mauro Caum Gonçalves, julgado em 27-02-2018) - (Destaquei).

Dessa forma, vislumbro que não há qualquer nulidade nos casos julgados após 30 dias da interposição do recurso.
Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3°, do CPC.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.